Tribunal: TJBA
Processo: 0507169-90.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ILONA MARCIA REIS
Órgão julgador: ILONA MARCIA REIS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 0507169-90.2018.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO PARA MAL DE PARKINSON PELO ESTADO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. DESCABIMENTO. SÚMULA 421 DO STJ. REsp 1.108.013- RJ, PROCESSADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 6°, II, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 26/2006. SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO DO RECURSO. 1 - É incabível a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado, quando atua contra pessoa jurídica a qual pertença. Neste sentido, aponta o enunciado 421 da Súmula da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça:"os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" 2 - Ademais, o art. 6º, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº. 26/2006 o Estado da Bahia dispensa os honorários sucumbenciais da Defensoria Pública, quando vencido for pessoa jurídica de direito público, à qual pertença. 3 - PROVIMENTO DO RECURSO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0507169-90.2018.8.05.0080, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto relator. Salvador, .